Tribunal: TJBA
Processo: 8043143-48.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043143-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração interpostos por particular contra acórdão que havia reconhecido a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar cumprimento de sentença derivado de mandado de segurança nº 8041591-19.2022.8.05.0000, ajuizado contra ato vinculado ao Estado da Bahia. A embargante sustentou contradição quanto à remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, por se tratar de cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança individual, ainda pendente de trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado, ao determinar a remessa do feito ao primeiro grau, apesar de se tratar de cumprimento provisório de sentença individual e não de execução de título derivado de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vedada a rediscussão de matéria já apreciada. A jurisprudência interna do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, firmou entendimento de que execuções individuais de títulos coletivos devem tramitar no primeiro grau, mas tal regra não se aplica aos mandados de segurança individuais. O acórdão embargado incorreu em contradição ao equiparar cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança individual à execução de título coletivo, impondo indevidamente a remessa dos autos à primeira instância. A permanência do feito no Tribunal de Justiça se impõe, uma vez que a competência subsiste para processar e julgar o cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança individual. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo. Tese de julgamento: O Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar o cumprimento provisório de sentença decorrente de mandado de segurança individual. Configura contradição a determinação de remessa ao juízo de primeiro grau quando não se trata de execução de título coletivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 1.022 e 520. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043143-48.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ANA MARIA FERREIRA DA SILVA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo, com efeito modificativo, nos termos do voto do relator. Salvador, 23 de Janeiro de 2025.